Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736177-13.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES, RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RODRIGO RAMALHO DE SOUSA PIRES e VOLPE UK COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA – ME interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 64782918 que indeferiu a liminar é omissa quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Requerem o provimento do recurso para sanar a omissão apontada. É o relatório. Decido. Não há omissão a ser sanada. No ato de interposição do recurso os Agravantes afirmaram que “deixam de realizar o devido preparo, pois são beneficiários da justiça gratuita (Id. 46216527)”. O pronunciamento judicial de ID 63475121 concedeu aos Agravantes “o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça ou, promovam o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil”. Os Agravantes peticionaram requerendo a concessão da gratuidade de justiça (ID 63777938). O pronunciamento judicial de ID 63876617 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o preparo em dobro sob o fundamento de que “a gratuidade de justiça eventualmente deferida após a interposição do recurso não projeta efeitos retroativos”. O preparo foi recolhido (ID 64149071). Ao tempo, portanto, em que foi proferida a decisão embargada, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, já estava superada a questão do preparo recursal. Note-se que a gratuidade de justiça não integra o objeto do agravo de instrumento. Foi requerida apenas para o fim de isentar o preparo. Não incorreu a decisão embargada, destarte, na omissão alegada. ISTO POSTO, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024 Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator